Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703243-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA SOARES DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que a agravante interpôs recurso idêntico (autos n. 0703242-85.2022.8.07.0000, distribuído em 4/2/2022), esclareça em que consiste seu interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora